Tribunal: TJSP
Processo: 2027424-12.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Edimar Pereira Trindade, acusado de tentativa de homicídio qualificado. A defesa alega constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, destacando a primariedade do paciente, residência fixa e ocupação lícita. A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Edimar Pereira Trindade, acusado de tentativa de homicídio qualificado. A defesa alega constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, destacando a primariedade do paciente, residência fixa e ocupação lícita. A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na gravidade do delito e periculosidade do paciente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, considerando a alegada ausência de animus necandi e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente justificam a manutenção da prisão preventiva.
4. As alegações de "ilusão de ótica" e ausência de animus necandi não podem ser analisadas em habeas corpus, pois demandam aprofundamento probatório e cabem exclusivamente ao Juiz natural da causa.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.
6. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e periculosidade do agente. 2. A análise de provas e animus necandi não é cabível em habeas corpus."
Legislação citada: Código Penal, art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 282, inciso II; Lei no 8.072/90, art. 2o.
Jurisprudência citada: STF, HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128.